Tribunal: TJDFT
Processo: 0713614-96.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar recurso de apelação, confirmou condenação ao pagamento do valor necessário à correção de vícios em móveis planejados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve omissão e contradição quanto à análise da questão sobre desistência da perícia por alegadas dificuldades financeiras; (ii) o acórdão deixou de analisar a tese de adimplemento substancial; e (iii) existiu omissão quanto aos critérios utilizados para fixação do valor indenizatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado registrou expressamente que a ré manifestou desinteresse na prova pericial e que a preclusão foi declarada após desistência da própria parte. A alegação de incapacidade financeira não configura omissão ou contradição.
4. O voto embargado enfrentou a tese de adimplemento substancial e concluiu que os vícios nos produtos impedem seu reconhecimento.
5. O valor de R$63.200,00 corresponde ao menor orçamento juntado aos autos e vincula-se às despesas necessárias para corrigir os defeitos, fundamento já indicado no acórdão.
6. Os embargos buscam rediscutir matéria já decidida, hipótese não admitida pelo art. 1.022 do CPC.
7. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária referência expressa a cada dispositivo invocado pela parte.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
“1. A ausência de custeio da prova pericial pela parte que dela desistiu não configura omissão nem contradição no acórdão que registra essa desistência.
2. A rediscussão do mérito não é admitida em embargos de declaração.”
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:
TJDFT, EDcl no AgInt no Cumprimento de Sentença no 0712289-78.2025.8.07.0000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 22.10.2025, DJe 12.11.2025.